Tribunal: TJMT
Processo: 1013077-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Wellington dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.
O impetrante peticionou (id. 96569459), alegando a ocorrência de fato novo, onde afirma que a vítima, em 26/07/2021, compareceu à Delegacia de Polícia Civil manifestando o desejo de retratar-se da representação criminal feita no dia 20/07/2021 contra o flagrado pelo delito de ameaça, juntando documentos comprobatórios.
Da análise, verifica-se que em razão da manifestação do desejo de retratação, o Ministério Público requereu a designação de audiência para que a vítima se manifeste em juízo, o desejo de retratar-se.
Diante disso, entendo temerosa a concessão da liminar pleiteada, nesse momento.
Assim, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, e diante da ausência dos pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da medida liminar, indefiro o pedido de reiteração da liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo deste habeas corpus, com o efetivo exercício da competência do Órgão Colegiado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2021.
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Relator em substituição legal